Tribunal: TJBA
Processo: 0500228-03.2018.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500228-03.2018.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES

APELADO: FABRICIA SANTANA FERNANDES

Advogado(s)
:
EULILIAN DONATO DE BARROS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E ELEITORAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA TEMPORÁRIA DURANTE PERÍODO ELEITORAL. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Guanambi contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de pagar c/c indenização por danos morais ajuizada por servidora contratada temporariamente para exercer a função de nutricionista. A autora foi exonerada em duas oportunidades durante o período vedado pela legislação eleitoral, mesmo após decisão judicial determinando sua reintegração. Pleiteou o pagamento dos vencimentos correspondentes ao afastamento indevido e indenização por danos morais. A sentença condenou o Município a ambas as reparações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a exoneração da servidora temporária em período vedado pela legislação eleitoral é nula de pleno direito, gerando direito ao recebimento da remuneração do período remanescente do contrato; (ii) estabelecer se a conduta do Município é suficiente para configurar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exoneração de servidor temporário durante o período vedado pelo art. 73, V, da Lei nº 9.504/97 é nula de pleno direito, alcançando também os contratos precários, pois a norma visa impedir o uso político da máquina administrativa, abrangendo todos os servidores públicos, salvo exceções legais expressas.

4. A nulidade do ato administrativo gera o dever de indenizar os vencimentos não pagos no período entre a exoneração indevida e o término do contrato, pois o vínculo deve ser considerado válido até sua finalização.

5. A ilegalidade da exoneração, por si só, não configura dano moral, sendo necessária a demonstração de ofensa grave à esfera íntima da autora, o que não foi comprovado nos autos. A ausência de provas robustas quanto a humilhação, exposição vexatória ou sofrimento psíquico grave impede o reconhecimento da indenização extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:
1.
A exoneração de servidor público temporário durante o período vedado pelo art. 73, V, da Lei nº 9.504/97 é nula de pleno direito, mesmo em contratos precários.
2.
A nulidade do ato administrativo enseja o pagamento da remuneração devida até o termo final do contrato, a título indenizatório.
3.
A configuração de dano moral exige prova de lesão excepcional aos direitos da personalidade, não sendo presumida pela simples ilegalidade do ato administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 9.504/97, art. 73, V; CPC, arts. 85, §4º, II, e 183.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.774/PB, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 21.10.2010, DJe 29.11.2010; TJ-SP, Apelação Cível 1011718-84.2023.8.26.0223, Rel. Des. Francisco Bianco, j. 19.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
(processo

nº
0500228-03.2018.8.05.0088
)
interposto por
MUNICIPIO DE GUANAMBI
em face da sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo,
Cíveis e Comerciais
da Comarca de
Guanambi
,
nos autos da Ação
de Obrigação de Pagar
c/c Pedido de Danos Morais
contra ele
ajuizada
por

FABRICIA SANTANA FERNANDES
, ora Apelada.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO DE APELAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA